Tribunal: STF
Processo: ARE 1483814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PRESÍDIO.. 1- Na unificação das penas, a condição de reincidente, uma vez adquirida, gera efeitos imediatos e repercute na execução como um todo. 2- O direito de o reeducando permanecer próximo ao seu meio social e familiar, garantido pelo art. 103, da LEP, não é absoluto. 3- Agravo conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos III e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por fim, quanto ao pedido de transferência do reeducando para o presídio de Senador Canedo, verifica-se que não merece acolhimento.



    Relevante acentuar que a movimentação de presos no âmbito do sistema prisional do estado de Goiás é atribuição da Diretoria-Geral da Administração Penitenciária, consoante previsto na Lei Estadual 19.962/2018, que estabeleceu a autonomia e independência do órgão estadual de administração penitenciária para gestão de vagas, implantação e movimentação dos encarcerados (art. 1º, inciso III), observados os critérios da necessidade e conveniência. Assim, a movimentação de presos é ato revestido de legalidade, quer porque o artigo 86, da Lei de Execução Penal, prevê a possibilidade de execução da pena em outro juízo que não o da condenação, quer porque a referida lei, além de criar o aludido órgão, confere ao Executivo a gestão da vaga prisional.



    O pedido de regresso ao presídio de Senador Canedo, por causa do vínculo familiar, não deve ser acolhido, pois o direito de o reeducando permanecer próximo ao seu meio social e familiar, garantido pelo artigo 103, da LEP, não é absoluto, inexistindo direito subjetivo de adimplemento da pena no local em que os familiares residem.



    Por conseguinte, impositiva manutenção do agravante no presídio de Anápolis. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente